Tribunal: TJPA
Processo: 0804549-92.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804549-92.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
POSTULA EM SEDE DE CAUTELAR INOMINADA A SUSPENSÃO DAS INFRAÇÕES COM O FIM DE QUE A REQUERENTE POSSA PROCEDER O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA
. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM.

1 – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.

2 – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3 - Declaro competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada proposta por PEROLA SOLANGE BENDAYAN ARRUDA em face da COMPANHIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, foi ajuizada a ação em decorrência da aplicação de infrações de trânsito sobre veículo de sua propriedade. Diante disso, postula em sede de cautelar inominada, a suspensão das infrações a fim de que a requerente possa proceder o licenciamento do veículo junto ao DETRAN/PA.

Em 28/09/2018 (decisão publicada no DJE de 01/11/2018), o Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém declarou-se absolutamente incompetente para processar o feito em razão da matéria, determinando a redistribuição a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, por entender que é competência determinada na Resolução nº 14 de 06 de setembro de 2017.

Em 25/02/2019 (decisão publicada no DJE de 10/04/2019), o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública entendeu que se trata de competência concorrente entre as Varas de Fazenda Pública eis que a Resolução nº 14 de 06 de setembro de 2017, estabelece as competências privativas e explica que as demais serão por sorteio regular em concorrência. Declarou-se incompetente e suscitou conflito de incompetência perante este Egrégio Tribunal, a fim de que seja reconhecida a competência da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Em cognição sumária, foi proferida decisão, designando o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém como competente para processar e julgar as medidas urgentes até o julgamento definitivo do presente conflito de competência.

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer, manifestando-se pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém para julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública ambos da Comarca de Belém.

No caso em tela,
foi ajuizada a ação em decorrência da aplicação de infrações de trânsito sobre veículo de sua propriedade. Diante disso, postula em sede de cautelar inominada, a suspensão das infrações a fim de que a requerente possa proceder o licenciamento do veículo junto ao DETRAN/PA.

Outrossim, c
onstam dos autos, que a ação principal foi, primeiramente, distribuída à
1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, ocasião que proferiu decisão
declinando da sua competência para processar e julgar a demanda, alegando que a
matéria da ação não seria privativa daquele Juízo, determinando a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Vejamos o que dispõe a Resolução 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:

“Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa
e as não incluídas na competência privativa das demais Varas
e do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Deste modo, considerando que a questão debatida nos autos
é inerente aos atos administrativos e que a Resolução em questão tratou de tal tema apenas quanto a direitos e obrigações de servidores públicos civis e militares,
entendo que a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

O Ministério Público de 2º Grau possui entendimento no mesmo sentido, conforme trecho a seguir colacionado:

“
Analisando os arts. 3º e 4º, da Resolução nº 14/2017, desse Egrégio Tribunal de Justiça, observo que a matéria em debate nos autos não se enquadra na competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda da Comarca de Belém, assim como não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência privativa das 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca de Belém.

Assim, acompanho o entendimento do Juízo suscitante, no sentido de que a matéria em debate nos autos (anulação de multa por infração de trânsito) é de competência comum de todas as Varas da Fazenda da Comarca de Belém, razão pela qual todas as Varas da Fazenda poderiam processar e julgar a ação.
”

Portanto, considerando tratar-se de questão de competência comum, resta claro que a ação pode ser processada e julgada por ambas os juízos, ou seja, tanto pela 1ª Vara quanto pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
declaro a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como VOTO.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020